Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GRANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, §2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDENCIA DO STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ESCALONAMENTO. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora do salário da executada, para fins de adimplir dívida não caracterizada como prestação alimentícia.

2. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.

3. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia OU (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante – estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto.

5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.

6. Na hipótese de o entendimento desse colegiado ser pela penhora de salário, tem-se como necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. 6.1. Partindo dessa lógica, é possível aplicar, por analogia, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V, e § 4o, do CPC, materializando-se a constrição nos seguintes termos: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. 6.2. No caso concreto, considerando que o contracheque juntado pela própria executada, ora agravada, informa a remuneração mensal líquida em torno de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), obtida pela remuneração bruta subtraída dos descontos obrigatórios, situa-se a parte na faixa acima de vinte salários mínimos, de modo que o percentual deveria ser de 10% (dez por cento).

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.